Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEL ALUGADO. INFILTRAÇÃO NO TETO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PROPRIETÁRIA DO BEM. COMPROVAÇÃO DOS DANOS. OBRA INACABADA FEITA PELO CONDOMÍNIO. TEORIA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, devem ser aferidas exclusivamente sob o ângulo processual, tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial.
2. A Autora é parte legítima para requerer o reembolso dos valores gastos para reparar o imóvel danificado, diante da comprovação da sua propriedade em relação ao bem e da relação jurídica mantida com o condomínio.
3. O Código de Processo Civil, no artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do alegado direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Comprovado que os danos ocorridos no imóvel da Autora foram causados por obra inacabada feita pelo Condomínio (réu), este tem o dever de arcar com os danos materiais pleiteados.
5. Apelação conhecida e não provida. Maioria.